Tribunal: STF
Processo: RE 242885
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração que se convertem em agravo
regimental.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que contra
decisão monocrática do relator não cabem embargos de declaração,
que, no entanto, podem ser convertidos em agravo regimental.
- Correção de equívoco no tocante à finalidade do
conhecimento e do provimento do recurso extraordinário, para adequar
o dispositivo à natureza da ação de que trata este processo e que é
anulatória de débito fiscal e não mandado de segurança.
- Falta de fundamentação do pedido de reforma do
conhecimento e provimento do recurso extraordinário, conhecimento e
provimento estes que se deram com base no entendimento da Corte.
Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a
que se dá provimento em parte, nos termos do voto do relator.